Tribunal: CARF
Processo: 10983.910674/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.910674/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.810 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA E INCORPORADORA FORMULA L A LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
MAS
INDISPONÍVEL
EM
RAZÃO
DE
SUA
UTILIZAÇÃO
EM
OUTRA
PER/DCOMP.
CANCELAMENTO.
DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A homologação não foi compensada dado ao fato de a Unidade de Origem ter
identificado que o alegado crédito já teria sido utilizado em uma outra
PER/DCOMP. Acontece que diante da constatação de que esta PER/DCOMP
teria sido cancelada, não mais subsiste o motivo para negar o aproveitamento
do direito creditório na PER/DCOMP objeto de discussão nos presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se, inicialmente, o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”) presente
às fls. 104/105 do e-processo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.910674/2012-01
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.810 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910674/2012-01

Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
42195.70454.231112.1.3.04-8792, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar o débito informado, indicando como crédito pagamento indevido ou a maior
de IRPJ, realizado em 31/07/2012.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o feito, sob
o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação informada no Per/Dcomp, conforme quadro a seguir:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual alega
que o indeferimento deveu-se a um erro no preenchimento da DCTF original, corrigido
mediante apresentação de DCTF retificadora. Requer a homologação da compensação.
Em sessão de 29/01/2019, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, com base na alegação de que haveria correspondência entre o
recolhimento e o valor do débito declarado em DCTF original. Ademais, a retificação da DCTF
para diminuir o valor do débito declarado somente aconteceu em 01/02/20013, após a ciência do
despacho decisório, de modo que caberia nesse caso a comprovação efetiva do erro, quer dizer, a
apresentação da escrituração contábil e fiscal, acompanhada da documentação de suporte, capaz
de corroborar com a liquidez e certeza do débito a menor informado.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa. Afirma que a PER/DCOMP no 28447.94896.190912.1.7.04-3521,
mencionada pelo despacho decisório, na qual estaria alocado o débito o qual se pretende utilizar
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.810 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910674/2012-01

no presente processo, teria sido transmitida por equívoco, tendo sido inclusive solicitado o seu
cancelamento no do processo administrativo no 10983.910673/2012-59.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 120/122 do e-processo):
DA EMISSÃO EQUIVOCADA E DO PREENCHIMENTO INCORRETO DA
PER/DCOMP N! 05826.16421.240812.1.3.04-0070 e 28447.94896.190912.1.7.04-3521
(retificadora) - FLS 65 a 76
No mês agosto/2012 a recorrente emitiu a per/dcomp n 05826.16421.240812.1.3.04-
0070 , apenas com o intuito de informar à Receita Federal o pagamento a maior
ocorrido no segundo trimestre de 2012, no entanto, por incompreensão dos dados
solicitados pela Receita Federal no documento, preencheu os valores em campos
incorretos, ou seja, informou equivocadamente o montante de R$ 26.416,80 (vinte e seis
mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos) no campo “crédito”, enquanto o
correto seria ter informado o referido valor no campo correspondente ao débito
efetivamente pago. A per/dcomp foi retificada (28447.94896.190912.1.7.04-3521),
porém o equívoco permaneceu no documento retificado.
Frise-se que a recorrente não efetuou compensação alguma decorrente da emissão da
per/dcomp n 05826.16421.240812.1.3.04-0070 e 28447.94896.190912.1.7.04-3521,
pois segundo seu entendimento, haveria necessidade primeiramente de informar o
crédito de R$ 2.088,13 (dois mil oitenta e oito reais e treze centavos) para futuramente
aproveitá-lo.
Pode-se verificar no processo administrativo que a Receita Federal não localizou
qualquer compensação originária da per/dcomp 05826.16421.240812.1.3.04-0070 e
28447.94896.190912.1.7.04-3521 (retificadora), simplesmente porque não houve.
No processo administrativo no 10983.910673/2012-59 a autoridade fiscal homologou
parcialmente uma compensação que nunca existiu, deduzindo, para tanto, o montante de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) – crédito atualizado, do valor
correspondente a R$ 24.016,80 (vinte e quatro mil dezesseis reais e oitenta centavos) –
montante este que já havia sido recolhido integralmente dentro da guia DARF de IRPJ
paga em 31/07/2012.
Ao homologar esta compensação que jamais existiu, a autoridade fiscal deixou de
homologar
a
compensação
efetivamente
ocorrida
na
per/dcomp
42195.70454.231112.1.3.04-8792 gerando, em decorrência deste fato, um débito para o
contribuinte, que está sendo exigido no presente processo.
Torna-se necessário, portanto, a anulação da per/dcomp n! 05826.16421.240812.1.3.04-
0070 e 28447.94896.190912.1.7.04-3521 (retificadora), haja vista a inexistência da
compensação informada nos referidos documentos, para que então seja reconhecida a
compensação informada na per/dcomp 42195.70454.231112.1.3.04-8792.
DA EMISSÃO DA PER/DCOMP N! 42195.70454.231112.1.3.04- 8792, ONDE SE
VERIFICOU A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE R$ 2.088,13 –Fl. 66/71
Em
23/11/2012
a
recorrente
transmitiu
a
guia
per/dcomp
n42195.70454.231112.1.3.04-8792, informando o crédito de R$ 2.088,13 (dois mil
oitenta e oito reais e treze centavos), gerado no segundo trimestre/2012, que foi
devidamente compensado na guia DARF do mês de outubro/2012.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.810 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910674/2012-01

Ocorreu, contudo, que a compensação decorrente da referida per/dcomp não foi
homologada, conforme despacho decisório n 041980024, pois compreendeu a
autoridade fiscal que o referido crédito já foi reconhecido no processo administrativo
n 10983-910.673/2012-59 (per/dcomp n 28447.94896.190912.1.7.04-3521), porém,
como já asseverado anteriormente, não houve compensação do referido montante em
momento
anterior,
mas
tão
somente
em
31/10/2012
(R$
18.002,38
–
2.088,13=15.914,25).
Desta forma, diante da inexistência de compensação de crédito na per/dcomp n
28447.94896.190912.1.7.04-3521, caberia a autoridade fiscal anular a homologação da
compensação que nunca existiu e homologar a compensação efetuada na per/dcomp
42195.70454.231112.1.3.04-8792 (processo 10983.910674/2012-01), eis que o referido
documento se encontra vinculado as DCTFs no 100.2012.2012.1890861761 e
100.2012.2013.1871081127), que informaram corretamente a compensação realizada no
mês outubro/2012 – fl. 50 e 58.
Ante o exposto, a homologação da compensação originária da per/dcomp n
42195.70454.231112.1.3.04-8792 no processo 10983.910674/2012-01 é medida que se
impõe.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/02/2019 (fls. 111 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
19/03/2019 (fls. 113 do e-processo), quer dizer, antes mesmo de ter sido intimado, razão pela
qual é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte tem razão ao advertir em seu recurso pela desnecessidade da
apresentação de sua escrituração fiscal e contábil, posto que o que se encontra em jogo não é o
reconhecimento da liquidez e certeza do crédito tributário, mas tão somente a sua
disponibilidade.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.810 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910674/2012-01

Isso porque, segundo consta da PER/DCOMP no 42195.70454.231112.1.3.04-
8792, o contribuinte pretende a utilização de um crédito tributário no valor de R$ 2.088,13,
decorrente de um pagamento a maior de um DARF de R$ 26.416,80.
A Unidade de Origem, por meio do despacho decisório no de rastreamento
041980024, em que pese ter localizado o DARF em seus sistemas, deixou de homologar a
compensação sob a justificativa de que ele já se encontraria devidamente alocado para o
pagamento de dois débitos: (A) um débito de R$ 2.400,00 e (B) um débito de R$ 24.016,80 de
IRPJ, código de receita 2089, referente ao 2o trimestre de 2012, como se observa abaixo (fls. 7
do e-processo):

Sucede que, como muito bem colocado pelo contribuinte, a PER/DCOMP no
28447.94896.190912.1.7.04-3521 também se encontra em discussão no CARF, no bojo do
processo administrativo no 10983.910673/2012-59, inclusive sob relatoria deste mesmo
Conselheiro Relator, onde se requer o seu cancelamento.
Assim, caso seja determinado o cancelamento da PER/DCOMP no
28447.94896.190912.1.7.04-3521, a única consequência lógica possível seria a disponibilidade
do direito creditório ora discutido, posto que o motivo pelo qual ele não teria sido reconhecido se
deu em razão de já ter sido utilizado.
Por esse aspecto, é imprescindível ressaltar que o deslinde do presente processo
depende inevitavelmente da decisão tomada nos autos do processo administrativo no
10983.910673/2012-59, no qual, ressaltamos, desde já, que encaminhamos nosso voto no sentido
de determinar o cancelamento da PER/DCOMP no 28447.94896.190912.1.7.04-3521. Em sendo
assim, não haveria razão para negar a utilização do pagamento no valor de R$ 2.400,00 na
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.810 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910674/2012-01

presente declaração de compensação, o qual, aliás, é até mesmo superior ao valor do direito
creditório pretendido.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório até o montante pleiteado na presente PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital